Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-69.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022642-69.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOAO NELSON NASCIMENTO DA SILVA (VÍTIMA), LUCAS APARECIDO DA SILVA (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS APARECIDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO COPORAL E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI – INDÍCIOS DE AUTORIA A DEMONSTRAR –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada aos acusados.

A ausência de
animus necandi
trata de alegação de
factum internum
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria).

Presentes a materialidade e os indícios de autoria, e não havendo certeza se caracterizada a hipótese de desclassificação do fato, impõe-se a remessa dos autos para julgamento ao Tribunal do Júri.

Desistência voluntária não caracterizada, nessa fase cognitiva. Cabendo ao Conselho de Sentença aferir a tese aventada pela defesa amparada no artigo 15 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1022642-69.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LUCAS APARECIDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucas Aparecido da Silva
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que pronunciou o réu pelo crime do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões do recurso, a Defensoria Pública pretende a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, pois não demonstrado o
animus necandi
do agente.

Acaso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento da desistência voluntária, pois o réu teria interrompido o curso da ação voluntariamente (Id.: 64799986).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 64799988).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de desclassificação (Id.: 64799991).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 70834978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS APARECIDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que
Lucas Aparecido da Silva
, motivado por vingança, consistente no dano patrimonial causado em seu aparelho de som, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Baixinha”,
“armou-se com arma branca do tipo “faca” e saiu ao encalço da vítima vindo, ao deparar-se com ela, sorrateiramente, desferir-lhe golpes do referido instrumento, atingindo-a na região torácica, conforme se depreende dos Laudos de Lesão Corporal de fl. 06/08-IP e 10/12-IP, não consumando, porém, seu desejo assassino por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que foi contido por terceira pessoa que o impediu de prosseguir com as agressões, bem como o fato de a vítima ter sido prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico hospitalar”
.

Razão pela qual foi denunciado pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com o pedido de reparação de danos morais e materiais à vítima ou a seus familiares, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.: 64798514).

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o juiz de primeiro grau excluiu as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima e pronunciou o réu pelo delito do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos – juízo de admissibilidade da acusação –, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do fato.

Nesse contexto, o juiz da causa, ao motivar suas razões para pronunciar o acusado, consignou na sentença de pronúncia:

“Demonstrada a ocorrência do crime de homicídio na forma tentada, pois, diante das circunstâncias apresentadas, restou demonstrado que havia o intento de morte ou de risco de sua assunção, uma vez que o ofendido sofreu as seguintes lesões: ferimento por arma branca em tórax à direita, pneumotárax, com necessidade de cirurgia e drenagem torácica, fls. 13 e 17.

Nesse diapasão, considerando a potencialidade lesiva do instrumento empregado, qual seja,
uma faca (“chucho”)
e a região do corpo da vítima, que fora atingida na
região do tórax
, é possível aferir que o acusado atuou com animus necandi. Na mais remota das possibilidades
verifica-se que o ao menos concorreu para o resultado
” (Id.: 64799969) (grifo original).

No tocante à materialidade, não estão dúvidas, pois, devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 64798517), pelo laudo de lesão corporal (Id.: 64798521), e pelo laudo de lesão corporal complementar (Id.: 64798522).

Com efeito, em relação aos indícios de autoria delitiva, a Defensoria Pública postula pela
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
.

Para tanto, argumenta que
“embora o acusado estivesse portando consigo um “chuchu” (arma branca), o seu intuito inicial era de apenas conversar com João na tentativa de obter o devido ressarcimento pelo dano patrimonial causado pela vítima. Entretanto, iniciou-se uma discussão acalorada entre ambos, onde no calor da emoção o réu acabou por desferir UM ÚNICO GOLPE contra a vítima”
.

Afirma que o desentendimento se originou por conta de uma caixinha de som, que desencadeou no desferimento de um golpe de faca contra a vítima

Assegura, todavia, que não teve a intenção de matar João Nélson, até porque cessou o ataque por livre e espontânea vontade, circunstância que evidencia a ausência de
animus necandi
, pelo que pretende a desclassificação do crime homicídio tentado para o de lesão corporal.

A respeito dos indícios de autoria, passo a contextualizar as provas orais produzidas na fase inquisitiva e em juízo.

A vítima
João Nélson Nascimento da Silva
,
na delegacia
, contou que, no dia dos fatos, ao sair de casa, avistou um som, próximo a sua residência,
“ligado em um “gato”, e que o dono do som não estava próximo, que é conhecer que “gatos” podem causar curtos circuitos na rede elétrica e queimar os eletrodomésticos das casas próximas; que então deu um chute no som e o desligou e veio a danificar “quebrar” o som; Que então seguiu e foi para um bar que fica próximo a sua residência”
.

Prosseguiu afiançando que, quando estava no bar, o proprietário do som chegou nervoso porque sabia que ele tinha quebrado o aparelho e, por esse motivo, almejava dinheiro pelo dano material causado; foi quando começaram a discutir e, na sequência, Lucas, de posse de um “chucho”, desferiu um golpe contra João Nélson,
“que foi atingido no tórax lado direito e perfurou o pulmão e esteve internado passou por cirurgia, dreno no pulmão, teve crise de convulsão e correu risco de morte”
(Id.: 64798522).

Sua versão dos fatos foi ratificada em juízo (Id.: 64799994).

A testemunha
Joelina de Oliveira Silva
, proprietária do estabelecimento comercial, onde aconteceu o entreveiro,
na fase investigativa
, declarou que, na noite dos fatos, viu Lucas com uma faca na mão, dizendo
“vou ali acabar com ele”
e, logo em seguida, avistou o réu se aproximar de uma roda de pessoas e, na sequência, escutou dizerem
“você furou ele”
.

Contou que
“João Nélson passou rapidamente pela declarante indo sentido a casa dele, e estava “furado” e saia muito sangue; Que então o acompanhou até a residência do mesmo e ali ficou até a chegada da Polícia Militar e o SAMU”
(Id.: 64798523).

Depoimento corroborado na audiência de instrução e julgamento (Id.: 64799994).

A testemunha
Luiz Carlos Lemes da Silva
, tio da vítima,
na fase pré-processual
, revelou que estava com seu sobrinho no bar da Baixinha, no dia dos fatos, e viu quando Lucas se aproximou, de posse de um “chucho”, dizendo algo para João Nélson e, quando percebeu, o réu tinha desferido um golpe contra seu sobrinho e somente não prosseguiu na sequência com mais golpes porque ele interveio (Id.: 64798523).

O réu
Lucas Aparecido da Silva
,
na delegacia
, confidenciou que estava escutando música, próximo a Igreja, quando João Nelson passou e quebrou a caixa de som e, seguidamente, de posse do som, foi ao encontro de João tirar satisfação,
“quando o questionou como resposta ele terminou de quebrar o som do interrogando; Que estava de posse de um “chuchu” então desferiu um golpe contra João Nélson e saiu do local (...) Que informa que não tinha intenção de matar João Nélson, mas que o agrediu para que o mesmo não mais agredisse o interrogando, pois João Nélson já o agrediu por três vezes, sendo que certa vez já havia quebrado o braço, e desta vez Thiago irmão de João Nélson quebrou os dois braços do interrogado; Que informa que não registrou Boletim de Ocorrência do feito, pois a genitora pediu eu não quer mais confusão com a família de João Nélson”
(Id.: 64798524).

Não obstante ser declarado à revelia (Id.: 64797198), Lucas Aparecido, na delegacia, confessou a autoria delitiva.

A tese suscitada pela defesa de que o réu teve a intenção de lesionar a vítima, não merece ser encampada, pois, diante de todas as provas colhidas nas fases investigativa e judicial, o ré desferiu um golpe contra vítima, com um “chucho”, que atingiu o tórax e perfurou o pulmão, razão pela qual esteve internado, passou por uma cirurgia para drenar o pulmão, e ficou afastado do trabalho, pelo período de quarenta (40) dias, por ter a ação
resultado em perigo de vida
, conforme atestado pelos laudos periciais 356.A.16 e 0806.A.16, acostados aos autos (Id.: 64798521 e 64798522).

Nesse contexto, havendo evidências de que o réu perfurou a vítima, causando-lhe risco de vida, pois, tal como apontado pelos laudos periciais, exsurge nessa fase processual - admissibilidade na acusação -, a pretensão de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal.

Assim, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo
(animus necandi)
na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, isso porque, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria).

Lado outro, em pedido, subsidiário, a defesa requer o
reconhecimento da desistência voluntária
, pois o réu teria interrompido o curso da ação voluntariamente.

Ao que tudo indica, pelo depoimento da testemunha Luiz Carlos Lemes da Silva, tio da vítima, que presenciou o ocorrido, o réu somente não prosseguiu no seu intento porque ele interveio na briga, o que, possivelmente, tenha obstado Lucas de desferir mais golpes em seu sobrinho.

Assim, à vista das provas examinadas, observa-se que existem elementos nos autos a indicar que o réu possa ter atingido o ofendido com
animus necandi
, o que inviabiliza, nesta fase processual, a desclassificação e o reconhecimento da desistência voluntária, pois, pela dinâmica dos fatos, não restou comprovado elemento que autorize o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do delito para lesão corporal, nem mesmo, a amparada pelo artigo 15 do Código Penal, revelando-se a submissão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021